Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718128-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MIRALVA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID 150588624, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 073389-802021.8.07.0003, movida em face de MIRALVA PEREIRA SOUZA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID origem 192149470): Quanto à busca ao sistema SNIPER, este Juízo já realizou diversas pesquisas em outros processos e concluiu que o sistema possui mínima efetividade quando se trata de pessoa física com baixa incidência patrimonial. A pesquisa do sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos que por ventura a pessoa é parte, além de busca no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, com o fito de demonstrar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJE. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebo que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, tais como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como na hipótese, a medida se revela ineficaz. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que seja informado objetivamente outros bens passíveis de penhora, observado as diligências e sistemas já consultados neste processo. Nas razões recursais, o agravante esclarece que a demanda de origem se refere à cobrança de empréstimo realizado pela agravada, que até 10/01/2022 perfazia o total de R$ 108.200,73, cujo pedido foi julgado procedente e a agravada foi condenada ao pagamento da quantia além de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado da sentença, iniciou o cumprimento de sentença, pelo valor atualizado da dívida de R$ 149.717,96, mas a agravada não pagou o débito. Foram realizadas pesquisas aos sistemas, e no SISBAJUD foram encontradas apenas as quantias de R$ 483,74 e 176,66, que não quitam o débito. Alega que já foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e que deve ser deferida a pesquisa ao sistema SNIPER, porque faz parte dos sistemas públicos para conhecer o patrimônio pessoal dos executados, para que a execução não sofra solução de continuidade, e que ele não tem mais condições de obter tais informações por meios próprios. Requereu a atribuição de efeito ativo ao agravo, permitindo-se a pesquisa de bens pelo sistema Sniper. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na busca por bens e valores em nome da agravada no SNIPER. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o referido Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor. Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022. Feitos esses registros, pertinente que sejam avaliadas a utilidade e a efetividade da medida vindicada. Em consulta superficial aos autos de origem, observa-se que as últimas buscas por ativos em nome das agravadas, realizadas via SISBAJUD – inclusive na modalidade “teimosinha”, RENAJUD, INFOJUD), datam de julho de 2023 a março de 2024 (IDs origem 166997109, 187436884, 189719984, 189874288) O agravante também diligenciou extrajudicialmente, perante os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal (ID 18291345). Com efeito, verifica-se que o agravante tem buscado a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo de 1o Grau tem agido de forma diligente e colaborativa. Contudo, por ainda não ter logrado êxito em localizar patrimônio em nome da agravada, entendo pertinente autorizar a realização de pesquisa no SNIPER diante da agilidade da nova sistemática. Além do mais, observa-se que o Juízo a quo determinou ao agravante dar andamento ao feito, sob pena de extinção (ID origem 194548349). Vislumbro, pois a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta no SNIPER em nome da agravada. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator